Tribunal: STF
Processo: HC 234850
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 759.828/SC, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao apelo do Ministério Público, para afastar a redutora prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, antes reconhecida em favor de Leonardo Estácio, consolidando-se a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto (Doc. 3).



    Na sequência, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado (Doc. 5):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DEMAIS CONSECTÁRIOS. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DO ENVOLVIMENTO DO CONDENADO EM ATIVIDADES CRIMINOSAS. ADOTAR ENTENDIMENTO DIVERSO ENSEJARIA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEVE SER MANTIDA. 



    1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos (AgRg no RHC n. 110.812/PR, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 10/12/2019).



    2. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. Precedente.



    3. No caso, o Tribunal a quo não se utilizou de um único fundamento isolado para reformar a dosimetria do ora agravante, mas, sim, de um conjunto de fatos e provas juntados aos autos.



    4. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, que estão presentes os requisitos para incidência da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante. 



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    Na espécie, a inviabilidade de aplicação da minorante foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, com base nos argumentos seguintes:



    [...] a impetração não merece prosperar, pois se extrai dos autos que a alegação acerca do afastamento da minorante não se mostra com a nitidez imprimida na inicial, uma vez que as instâncias ordinárias afastaram o privilégio do delito apontando como fundamento, conforme se extrai (fl. 30 – grifo nosso): 



    [...]



    No caso em apreço, observo que o conjunto de provas carreado aos autos indica que o apelante dedicava-se à atividade ilícita, não se tratando de um episódio isolado. 



    Primeiro, destaco a apreensão de 500 comprimidos de ecstasy no veículo, e mais 321 comprimidos da mesma droga em sua residência, que denotam a extensão do comércio empreendido. 



    Segundo, menciono que o setor de inteligência do CAEPM estava fazendo o acompanhamento, já alguns dias, de um veículo de cor vermelha estaria realizando a entrega de drogas no Bairro Estreito, denotando que o episódio narrado na denúncia não foi isolado. 



    Terceiro, a investigação logrou êxito em apreender entorpecentes na residência do apelado e em outros locais que foram alvo de investigação em outras oportunidades. 



    Então, considerando as circunstâncias do flagrante e as informações amealhadas na fase policial e judicial, não faz jus o apelado ao reconhecimento da benesse em questão, nos termos da sentença de mérito. 



    [...] 



    Assim, demonstrou a Corte estadual ter afastando o privilégio apontando e sopesando as provas carreadas aos autos, com a cognição que lhe é afeta, de maneira que desconstituir o alegado pelas instâncias ordinárias ensejaria profundo revolvimento fático-probatório, indesejável na via estreita do habeas corpus. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. Além da apreensão do entorpecente (821 comprimidos de ecstasy), o Tribunal estadual destacou que o setor de inteligência do CAEPM estava fazendo o acompanhamento [...], denotando que o episódio narrado na denúncia não foi isolado. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que "Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas" (RHC 130.739 AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente